Tribunal: TJSP
Processo: 1015251-43.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CONSUMO EFETUADO POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA PESSOAL E NÃO "PROPTER REM". ENTENDIMENTO ESCORADO NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CONSUMO EFETUADO POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA PESSOAL E NÃO "PROPTER REM". ENTENDIMENTO ESCORADO NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR BEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a obrigação decorrente do serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto possui natureza pessoal, não "propter rem", razão pela qual inviável, via de regra, a cobrança do proprietário do imóvel se terceira pessoa era a responsável pelo consumo no período.
2. Patente, portanto, a ilegitimidade passiva do requerido na hipótese dos autos, uma vez que os documentos apresentados pela própria autora demonstram que terceira pessoa era responsável pelo consumo no período cobrado.
3. Recurso improvido.